Tribunal: TJMT
Processo: 1026329-69.2025.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026329-69.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLITO DE OLIVEIRA - CPF: 590.302.081-04 (RECORRENTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), REGIANE CAROLINE ROESLER - CPF: 024.841.121-73 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que condenou a concessionária de energia elétrica ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da interrupção indevida do fornecimento de energia na unidade consumidora do recorrido por mais de seis dias, apesar das sucessivas reclamações administrativas para o restabelecimento do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) a competência dos Juizados Especiais para julgar a causa, diante da alegação de complexidade e necessidade de perícia; (
ii
) se a demora injustificada de mais de seis dias no restabelecimento de serviço essencial de energia elétrica configura falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
; (
iii
) se o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado a título de danos morais é proporcional e razoável; e (
iv
) a correta aplicação dos consectários legais sobre a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência por complexidade da causa é afastada, pois a controvérsia sobre a interrupção do serviço pode ser resolvida por prova documental, como protocolos de atendimento e telas do sistema da própria concessionária, não exigindo perícia técnica.

4. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período superior a 24 horas, em desacordo com a regulamentação da ANEEL, configura falha na prestação de serviço essencial e gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 49 das Turmas Recursais de Mato Grosso.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, o período de privação do serviço e o caráter pedagógico da medida.

6. A metodologia de cálculo dos consectários legais fixada na sentença (correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora da citação) está em conformidade com a jurisprudência para casos de responsabilidade contratual, não se aplicando a taxa SELIC de forma exclusiva, pois a recorrente é pessoa jurídica de direito privado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: 1. A alegação de complexidade da causa que demandaria perícia técnica não afasta a competência dos Juizados Especiais quando a controvérsia sobre a falha na prestação de serviço pode ser elucidada por prova documental, incluindo protocolos de atendimento e registros sistêmicos. 2. A interrupção indevida e prolongada no fornecimento de serviço essencial de energia elétrica, em prazo superior ao previsto em resolução da ANEEL, caracteriza falha na prestação do serviço e gera dano moral
in
re

ipsa
, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95,
arts
. 3º e 42; Código de Defesa do Consumidor,
arts
. 12, 14 e 22; Código Civil,
arts
. 405 e 944; Resolução ANEEL nº 1.000/2021,
arts
. 4º, § 3º, 26, 40 e 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 05/10/2010; STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, julgado em 21/03/2013; Súmula 49 da Turma Recursal de Mato Grosso; N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, Terceira Turma Recursal, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 22/11/2024; N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, Terceira Turma Recursal, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 11/11/2024; N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Julgado em 04/12/2023; N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Julgado em 28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1026329-69.2025.8.11.0003

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Recorrido
: ANTONIO CARLITO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ANTONIO CARLITO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face do ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Noticiou que: a) como usuário dos serviços da ré, ficou sem energia elétrica em sua residência por mais de 6 (seis) dias, a partir de 24/09/2025; b) apesar de ser o único imóvel sem luz na vizinhança e de ter aberto múltiplos protocolos de reclamação, a empresa permaneceu inerte; c) a falta de energia, em um período de calor intenso, causou-lhe transtornos como insônia, perda de alimentos perecíveis e sensação de impotência, configurando falha na prestação de serviço essencial e desvio produtivo de seu tempo. Requereu a) em tutela de urgência, o restabelecimento do fornecimento de energia; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é de consumo, com responsabilidade objetiva da concessionária; b) a parte autora comprovou os fatos constitutivos de seu direito por meio de protocolos de reclamação e um vídeo, demonstrando a interrupção do serviço; c) a ré não apresentou provas que modificassem o direito do autor, sendo as telas sistêmicas provas unilaterais insuficientes; d) a demora no restabelecimento de serviço essencial configura falha na prestação do serviço e dano moral in
re

ipsa
, que independe de comprovação do prejuízo. Ao final proferiu
sentença
de procedência: a)
condenou
a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora a partir da citação; b)
ratificou
a tutela de urgência anteriormente deferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial pela complexidade da causa, que exigiria prova pericial; b) a responsabilidade por ato omissivo é subjetiva, demandando prova de culpa, o que não ocorreu; c) não há registro de interrupção em seus sistemas para a data informada, podendo a falha ser de responsabilidade interna do imóvel do consumidor; d) a mera interrupção de energia, por si só, não gera dever de indenizar, sendo um aborrecimento cotidiano; e) a condenação cumulativa por desvio produtivo e dano moral configuraria bis in idem; f) a condenação em R$ 5.000,00 é excessiva; g) os juros e a correção monetária devem ser substituídos pela aplicação exclusiva da taxa SELIC. Requereu o provimento do recurso
para:
a) o acolhimento da preliminar de incompetência, extinguindo o processo; b) subsidiariamente, a reforma da sentença para julgar a ação improcedente; c) alternativamente, a redução do valor da indenização, sugerindo o montante de R$ 2.500,00; d) a aplicação da taxa SELIC como único fator de atualização da condenação.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a competência do Juizado é manifesta, pois a causa não é complexa e a falha foi comprovada por documentos, inclusive por aqueles juntados pela própria recorrente; b) a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o CDC e a Constituição Federal, sendo incontroversa a falha na prestação do serviço por mais de 6 dias, o que extrapola qualquer prazo de razoabilidade; c) o dano moral é in
re

ipsa
, decorrendo dos transtornos severos causados pela privação de um serviço essencial; d) a teoria do desvio produtivo é aplicável e não gera bis in idem; e) o valor da condenação é justo e a forma de cálculo dos juros e correção está correta.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54 – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3º da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO DE DESARQUIVAMENTO DO PROCESSO REALIZADO PELA PARTE AUTORA. SENTENÇA CASSADA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. (...) 5. Nos termos do artigo 3º da Lei nº 9.099/95, os Juizados Especiais são competentes apenas para causas de menor complexidade, sendo vedada a realização de prova pericial, o que impossibilita a análise adequada do caso. 6. A complexidade da demanda é aferida pelo objeto da prova, não pelo direito material, conforme o Enunciado 54 do FONAJE, justificando a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar o feito. (...) (N.U 1001054-07.2021.8.11.0053, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 11/11/2024, publicado no DJE 14/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A parte recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial, sob o argumento de que a causa é complexa e necessita de prova pericial para aferir a falha na prestação do serviço. Todavia, a alegação não procede.

A controvérsia sobre a interrupção do fornecimento de energia elétrica não demanda conhecimento técnico especializado, pois pode ser elucidada por meio da prova documental já presente nos autos.

O recorrido apresentou os protocolos de atendimento que comprovam as reiteradas tentativas de solucionar o problema (ID/PJe2 351220427), bem como um vídeo que demonstra a ausência de eletricidade (ID/PJe2 351220429).

Ademais, a própria recorrente juntou tela de seu sistema interno que registra a reclamação do consumidor (ID/PJe2 351220439, p. 4), na qual consta a descrição: “CLIENTE SOLICITA
ANALISE
POIS O MESMO ESTA SEM ENERGIA A MAIS DE 3 DIAS JA ABRIU CHAMADO E O MESMO AINDA NAO FOI ATENDIDO”.

Dessa forma, a matéria é de baixa complexidade, não havendo necessidade de prova pericial.

Portanto, sendo a causa de baixa complexidade e a prova eminentemente documental, não há que se falar em incompetência dos Juizados Especiais, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Suspensão de energia elétrica.

As concessionárias de energia elétrica estão autorizadas a suspenderem seus serviços em situação emergencial, por razões de ordem técnica ou de segurança nas instalações, bem como pelo inadimplemento, conforme dispõe o art. 4º, § 3º, da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 4º A distribuidora é responsável pela prestação de serviço adequado ao consumidor e demais usuários e pelas informações necessárias à defesa de interesses individuais, coletivos ou difusos.

§3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção:

I -
em
situação emergencial, assim caracterizada como a deficiência técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários que ofereçam risco iminente de danos a pessoas, bens ou ao funcionamento do sistema elétrico ou o caso fortuito ou motivo de força maior;

II -
por
razões de ordem técnica ou de segurança em instalações do consumidor e demais usuários; ou

III - pelo inadimplemento, sempre após prévia notificação.”

Vale ressaltar que a concessionária de energia elétrica é responsável pelo fornecimento dos serviços até o ponto de entrega/conexão (medidor) e, a partir deste local, é do consumidor a responsabilidade pelas instalações necessárias para a correta distribuição da energia elétrica em sua unidade consumidora, conforme dispõem os artigos 26 e 40 da Resolução Normativa 1.000/2021 da ANEEL:

“Art. 26. A distribuidora deve adotar as providências para viabilizar a conexão, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de conexão, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas nesta Resolução.

(...)

Art. 40. É responsabilidade do consumidor e demais usuários manter a adequação técnica e a segurança de suas instalações.”

Nes
s
e sentido também se manifesta a jurisprudência, ressaltando que é ônus da concessionária comprovar que não há irregularidade até o ponto de entrega:

“APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
CALCULO
DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. 1. A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica, ante o regular pagamento das contas mensais. 2. O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese dos autos, a concessionária desincumbiu-se do seu ônus probatório na medida em que é incontroversa a irregularidade na instalação após o ponto de entrega, havendo prova segura de que houve registro a menor em virtude da constatação da fraude, justificando o cálculo de recuperação de consumo como dispõe o art. 72 da Resolução nº 456/00 da ANEEL. (...) DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. (Apelação Cível Nº 70049311566, Terceira Câmara Cível//, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 05/09/2013)”

“APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VIOLAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO. CORTE NO FORNECIMENTO. - O consumidor é responsável pela conservação do sistema de medição de energia elétrica após o ponto de entrega. Na hipótese há dúvida razoável se a adulteração no medidor ensejou leitura de consumo menor do que a efetivamente ocorrida. Ônus da prova que cabia à concessionária. - A imputação de débito pela concessionária decorrente de fraude constatada no medidor de energia, por si só, não autoriza o corte no fornecimento de energia elétrica. NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. (Apelação Cível Nº 70042567735, Terceira Câmara Cível//, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Matilde
Chabar
Maia, Julgado em 22/11/2012)”

A parte recorrida demonstrou a interrupção do serviço por mais de 6 (seis) dias, conforme protocolos de atendimento (ID/PJe2 351220427) e vídeo (ID/PJe2 351220429). A própria recorrente, contraditoriamente, juntou documento (ID/PJe2 351220439, pág. 4) que registra a reclamação do consumidor informando estar sem energia há mais de três dias, na data de 29/09/2025.

A conduta ilícita da concessionária está caracterizada pela violação do prazo normativo para restabelecimento do serviço. O art. 362, IV, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, estabelece o prazo máximo de 24 horas para religação normal em área urbana. A demora de mais de 144 horas, sem qualquer justificativa plausível, configura falha grave na prestação do serviço.

Assim, a conduta ilícita está devidamente configurada.

Responsabilidade civil.

Nos termos dos artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor e o prestador de serviço possuem responsabilidade civil objetiva pelos danos causados ao consumidor, sendo presumida a culpa.

No entanto, essa responsabilidade objetiva pode ser excluída em caso de culpa exclusiva do consumidor e de terceiro (art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC), bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior, conforme entendimento jurisprudencial pacificado do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. (...)1. Nos termos da jurisprudência firmada nesta Corte Superior, a responsabilidade do transportador em relação aos passageiros é objetiva, somente podendo ser elidida por fortuito externo, força maior, fato exclusivo da vítima ou por fato doloso e exclusivo de terceiro. (...) (STJ// REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016)”

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. A recorrente, como concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados na prestação de seus serviços com base na teoria do risco da atividade.

Portanto, a alegação de que a responsabilidade seria subjetiva por se tratar de conduta omissiva não se sustenta, pois a falha na prestação de serviço essencial atrai a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de energia elétrica, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“(...) 5. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica constitui ato ilícito causador de dano moral. 6. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1037972-98.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL
, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal
//
, Julgado em 04/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)

(...) 1. Conquanto a inadimplência do usuário por prestações atuais possibilite a interrupção no fornecimento de energia elétrica, essa conduta constituirá exercício regular de direito somente se precedida de notificação formal do usuário, com prazo mínimo de 15 dias, nos termos do art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987 /95, bem como artigos 173, I, a, e 174, ambos da Resolução 414/2010 da ANEEL. (...) 3. In
casu
, a reclamante explora atividade comercial no varejo de alimentos e distribuição de bebidas, portanto, necessita e energia para refrigerar determinados alimentos. 4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1055515-51.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 28/11/2023, publicado no DJE 28/11/2023)”

A privação de energia elétrica por mais de seis dias afeta diretamente a dignidade do consumidor, impedindo a realização de atividades básicas, a conservação de alimentos e o conforto mínimo, especialmente em uma região de clima quente. A situação vivenciada ultrapassa o simples dissabor, configurando dano moral presumido.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum indenizatório do dano moral.

Em relação ao quantum indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Atualização da condenação.

A atualização monetária da condenação constitui medida imprescindível para preservar o valor real da obrigação, evitando que a inflação corroa o poder aquisitivo da moeda no decorrer do tempo. Conforme estabelece o artigo 404 do Código Civil, as perdas e danos nas obrigações de pagamento em dinheiro serão pagas com atualização monetária, abrangendo juros, custas e honorários advocatícios.

Ademais, a incidência de juros moratórios representa a compensação pela indisponibilidade do capital durante o período em que o credor permanece privado de seu patrimônio. Esta determinação encontra respaldo no artigo 407 do Código Civil, que prevê que os juros de mora são devidos independentemente de alegação de prejuízo, constituindo forma de indenização pelo atraso no cumprimento da obrigação.

A sentença determinou que o valor da condenação seja acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora calculados conforme a taxa legal a partir da citação (art. 405, CC), por se tratar de ilícito contratual.

A recorrente pugna pela aplicação exclusiva da taxa SELIC, com base no art. 3º da EC 113/2021. No entanto, o referido dispositivo constitucional aplica-se exclusivamente às condenações que envolvem a Fazenda Pública, o que não é o caso dos autos, pois a recorrente é pessoa jurídica de direito privado.

Dessa forma, a metodologia de cálculo dos consectários legais estabelecida na sentença está correta e em conformidade com a jurisprudência para casos de responsabilidade contratual, devendo ser mantida.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 800,00 (oitocentos reais), para que não haja honorários irrisórios (art. 85, § 8º, do CPC).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026